Tribunal: TJMT
Processo: 1025469-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025469-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[B. V. - CPF: 086.562.921-88 (EMBARGADO), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – MULTA COMINATÓRIA APLICADA - DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL - OMISSÃO SUPRIDA - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A multa cominatória, fixada na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

III - Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, tem-se que os 10 dias inicialmente estabelecidos também se mostram adequados, ainda mais quando comparado com o bem da vida do processo, que trata do direito à saúde do embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de BERNARDO VIANA, representado por seu genitor ROGÉRIO ESTEVES VIANA, mantendo a decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte demandada, ora embargante, custeasse o tratamento do embargado.

Para tanto, o embargante alega que o julgado foi omisso, pois deixou de examinar a questão atinente à multa diária aplicada, a qual seria excessiva, bem como a respeito do exíguo prazo para cumprimento da obrigação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada, uma vez que, não houve o enfrentamento da questão das astreintes aplicadas e do prazo para cumprimento da obrigação.

Quanto à multa cominatória, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

Dessa feita, o montante em questão, fixado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequado e atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, tem-se que os 10 dias inicialmente estabelecidos também se mostram adequados, ainda mais quando comparado com o bem da vida do processo, que trata do direito à saúde do embargado

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023